Tribunal: TJMT
Processo: 1017265-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017265-54.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Litigância de Má-Fé, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), MILTON DOS SANTOS - CPF: 065.554.198-57 (AGRAVANTE), JOANA D ARC DOS SANTOS - CPF: 194.817.608-47 (AGRAVANTE), FABIA ANDREIA KAMCHEN - CPF: 710.212.301-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE FRUIÇÃO DE ALUGUEL CUMULADA COM MULTA CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL NO
STATUS QUO ANTE
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – EXCLUSÃO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Havendo um conjunto probatório hábil e suficiente capaz de demonstrar, de forma segura, na fase inicial em que se encontra a ação de origem, que os Autores fazem jus a reintegração de posse no imóvel objeto do litígio, é devida a concessão da tutela de urgência já que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano na espécie.

A incidência da multa prevista no 1.026, § 2.o, do CPC, somente é admitida nos casos em que demonstrada suficientemente o caráter protelatório dos embargos, o que, como apontado, não se verifica no caso, na medida em que os Agravantes respeitaram os limites e finalidades do recurso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1017265- 54.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por
MILTON DOS SANTOS e JOANA D’ARC DOS SANTOS
, em virtude de decisão proferida pelo juízo da 3.a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança de Fruição de Aluguel c/c Multa Contratual e Reintegração do Imóvel no
Status Quo
n.o 1008954-65.2019.8.11.0003 proposta em face de
FABIANA ANDREIA KAMCHEM
, rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse e aplicou multa de 2% sobre o valor da causa diante do caráter manifestamente protelatório.

Ressai dos autos que o juiz
a quo
indeferiu a tutela de urgência para os autores/recorrentes serem reintegrados na posse do imóvel descrito na inicial, por entender que “já foi objeto de análise nos autos de código n.o 437393, sendo determinado no referido processo a rescisão do contrato de compra e venda com o retorno do status a quo ante, tendo a R. sentença transitada em julgado.” (Sic).

Inconformados, os Agravantes alegam que na citada ação de rescisão contratual, ajuizada em face da Agravada, não houve qualquer menção ou determinação relacionada à desocupação do aludido imóvel, e que tanto a sentença quanto o acórdão (RAC 9252/2018) não trataram da Reintegração de posse.

Defendem, ainda, a existência de risco de dano grave e de difícil reparação, vez que a Agravada continua na casa objeto do contrato rescindido.

Sustentam que os embargos opostos não são protelatórios, eis que “sua interposição, nesta primeira oportunidade, consiste no mero exercício do direito subjetivo da parte em resguardar seus direitos frente aos danos causados pela Requerida/Agravada.” (Sic).

Por fim, afirmam que são os principais interessados no andamento processual da lide e jamais buscaram protelar seu próprio direito.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão da antecipação de tutela a fim de que a decisão seja reformada e, por consequência, deferida a reintegração de posse do imóvel aos Agravantes no
status quo ante
.

No mérito, requer a confirmação da liminar recursal, bem como a exclusão da multa aplicada nos embargos de declaração.

O pedido liminar foi deferido para que a Agravada desocupe voluntariamente o imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição do mandado de reintegração de posse (ID 24335455).

Contrarrazões sob o ID 33145476.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020